Tribunal: TJDFT
Processo: 0716016-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716016-58.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DE ARAUJO ALVES SANTANA APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida na presente ação indenizatória ajuizada por DANIEL DE ARAÚJO ALVES SANTANA em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Conforme certidão de Id 26327086, verifica-se que o presente feito é associado/conexo ao processo n.o 0710899-23.2019.8.07.0020, conforme decisão de Id 26257323, o qual, por seu turno, é conexo ao processo n.o 0714569-06.2018.8.07.0020, por se referir aos mesmos fatos e causa de pedir (decisão de Id 54757759 – processo 0710899-23.2019). Registre-se, por oportuno, constar expressamente da sentença proferida na presente demanda (0716016-58.2020 – Id 26257337), a correlação com os fatos e causa de pedir da ação no 0714569-06.2018.8.07.0020, em ventilada hipótese de duplo pedido de indenização relativo ao mesmo fato, mesmo que direcionado a réus diversos, além de inadequação da via eleita sob o entendimento de incumbir ao segurado promover a denunciação da lide no que toca à seguradora no âmbito da referida ação no 0714569-06.2018. Nesse quadro, importa observar que, anteriormente ao presente recurso, houve interposição de apelação em face da sentença proferida na já mencionada ação n.o 0714569-06.2018.8.07.0020, feito conexo, distribuída em 18/05/2021 e pendente de julgamento pela 1a Turma Cível desta Corte, sob relatoria do e. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes. Deste modo, aplica-se o disposto no art. 81 e §1o do Regimento Interno deste TJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. §1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” Em se tratando de demandas conexas, como é o caso em comento, a regra de prevenção é a mesma, restando prevento o órgão julgador do recurso interposto anteriormente em um dos feitos conexos, a teor do que dispõe o artigo 930, parágrafo único, do CPC: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Logo, uma vez distribuído recurso cível a determinado órgão e relator, estes se mostram preventos para recurso posterior relativo ao mesmo processo e seus conexos. Assim, determino a redistribuição do feito para a 1a Turma Cível (RITJDFT, art. 79, § 1o, c/c art. 81, §1o c/c artigo 930 do CPC). Brasília-DF, 22 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora